Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. PESQUISA EM AMPLA BASE DE DADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. DISTRITO FEDERAL busca a reforma da decisão para o fim de ser deferido o pedido de citação por edital da parte executada sob o argumento de que infrutíferas as diligências realizadas na origem.
2. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, citação por edital se limita a circunstâncias excepcionais.
3. A análise dos autos evidencia que as tentativas de citação via postal (AR) e por Oficial de Justiça foram infrutíferas. Realizada pela parte exequente pesquisa em ampla base de dados, que abrange “Cadastros de Pessoas Física, Jurídica, Veículos, Imóvel e CDA, da Receita Federal do Brasil, do Nota Legal, da Base Serasa (obtida em 2018), das bases do DETRAN de proprietários e arrendatários de veículos, inclusive vendidos e não transferidos. Também estão incluídos dados do SIGRH que foram disponibilizados pela CGDF”, o único endereço localizado foi aquele já diligenciado, tudo a indicar que a parte executada se encontra em local incerto e não sabido. 3.1. Demonstrada a excepcionalidade no caso concreto, deve ser deferido o pedido de citação por edital.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.